Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700977-21.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A APELADO: SUSIANE MARQUES COSTA D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenização ajuizada por SUSIANE MARQUES COSTA em face do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Na apelação interposta, o réu apresentou pedido de restituição e compensação de valores. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do possível conhecimento parcial do apelo em razão de eventual inovação recursal. Além disso, intimem-se as partes para se manifestarem sobre possível nulidade da sentença, tendo em vista que o ônus da prova fora invertido na sentença configurando possível error in procedendo. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2020 16:12:52. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador